Tribunal: TJSP
Processo: 0019188-38.2011.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO. Fato complexo. Relevância da prova pericial para o esclarecimento de elementos intrínsecos da ocorrência do fato para determinar a consequência jurídica. Laudo reúne informações técnicas que assegurar a exata identificação da justa

Ementa:
APELAÇÃO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO. Fato complexo. Relevância da prova pericial para o esclarecimento de elementos intrínsecos da ocorrência do fato para determinar a consequência jurídica. Laudo reúne informações técnicas que assegurar a exata identificação da justa indenização. O valor da indenização, pela presença de servidão, corresponde à perda do valor do imóvel decorrente das restrições a ele impostas, calculada pela diferença entre as avaliações do imóvel original e do imóvel serviente, na mesma data de referência, com consideração de circunstâncias especiais, tais como alterações de uso, ocupação, acessibilidade e aproveitamento. O percentual alcançado pela perícia (75% do valor da propriedade) tomou como base todas as possíveis restrições que o imóvel poderia sofrer com a intervenção da autora na propriedade alheia para a consecução de seus serviços. Correto o percentual imputado pela limitação de culturas agrícolas e pela desvalorização da área remanescente. Imóvel seccionado ao meio pela linha de tensão, com instalação de torre na propriedade, com significativa depreciação de seu valor de mercado.

HONORÁRIOS. Condenação ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação. Inadequação. Aplicabilidade das regras contidas no art. 27, §1o, do Decreto-lei no 3.365/41. Honorários arbitrados em 3% sobre o valor da diferença entre a oferta e a indenização arbitrada judicialmente.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000199022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0019188-38.2011.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
apelante FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, são apelados ALBERTO
MÔNACO (ESPÓLIO) e CONCEIÇÃO MÔNACO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 11 de março de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 20009
Apelação n. 0019188-38.2011.8.26.0278
Comarca: Itaquaquecetuba
Natureza: Intervenção do Estado na Propriedade Servidão Administrativa
Apelante: Furnas Centrais Elétricas S/A
Apelados: Alberto Mônaco (espólio) e outra
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
PROPRIEDADE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.
PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. VALOR DA JUSTA
INDENIZAÇÃO. Fato complexo. Relevância da prova
pericial para o esclarecimento de elementos intrínsecos
da ocorrência do fato para determinar a consequência
jurídica. Laudo reúne informações técnicas que
assegurar a exata identificação da justa indenização. O
valor da indenização, pela presença de servidão,
corresponde à perda do valor do imóvel decorrente das
restrições a ele impostas, calculada pela diferença entre
as avaliações do imóvel original e do imóvel serviente,
na mesma data de referência, com consideração de
circunstâncias especiais, tais como alterações de uso,
ocupação,
acessibilidade
e
aproveitamento.
O
percentual alcançado pela perícia (75% do valor da
propriedade) tomou como base todas as possíveis
restrições que o imóvel poderia sofrer com a
intervenção da autora na propriedade alheia para a
consecução de seus serviços. Correto o percentual
imputado pela limitação de culturas agrícolas e pela
desvalorização
da
área
remanescente.
Imóvel
seccionado ao meio pela linha de tensão, com instalação
de torre na propriedade, com significativa depreciação
de seu valor de mercado.
HONORÁRIOS. Condenação ao pagamento de 10%
sobre
o
valor
da
condenação.
Inadequação.
Aplicabilidade das regras contidas no art. 27, §1o, do
Decreto-lei no 3.365/41. Honorários arbitrados em 3%
sobre o valor da diferença entre a oferta e a indenização
arbitrada judicialmente.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, inconformada com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sentença de fls. 601/603, integrada pelas decisões de fls. 631/632, fls. 644/645 e
fls. 651/652, que julgou procedente, em parte, o pedido mediato, interpôs
recurso de apelação, sustentando, em síntese, (i) o erro de enquadramento do
imóvel pelo perito, porque o bem serviente está localizado em “Zona de uso
predominantemente residencial de padrão popular”, e não em zona de uso
industrial; (ii) a consequente imprestabilidade dos dados elementos comparativos
adotados pelo expert para identificação do valor médio do metro quadrado na
região; (iii) o excesso do valor arbitrado em razão do elevado coeficiente adotado
por ser tratar de servidão, e não efetiva desapropriação; (iv) a inadequação do
procedimento que atualiza os valores unitários identificados para os elementos
comparativos, devendo ser verificado o valor da indenização na data da imissão
na posse e então atualizado esse montante; (v) o excesso de condenação a título
de honorários, porque não observado o limite previsto no art. 27 do Decreto-lei
3.365/41.
Com contrarrazões da parte ré (fls. 679/687), o recurso foi
regularmente processado.
É o relatório.
A ação foi ajuizada objetivando a constituição de servidão
administrativa para viabilizar a prestação de serviços de energia elétrica. Assim,
a servidão tem o escopo de possibilitar a construção, operação e manutenção das
instalações da Linha de Transmissão Tijuco Preto Itapeti e Itapeti-Nordeste.
Ofereceu o valor de R$ 309.081,21, a título de indenização.
A respeitável sentença julgou parcialmente procedente o
pedido mediato para o fim de declarar constituída a servidão administrativa e
fixar a indenização em R$ 1.138.100,00, atualizada desde a data do último laudo,
acrescida de juros compensatórios e moratórios.
A controvérsia devolvida para reexame pelo tribunal “ad
quem” gravita em torno do valor da indenização e a valoração da verba
honorária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O valor da indenização, pela presença de servidão,
corresponde à perda do valor do imóvel decorrente das restrições a ele impostas,
com consideração de circunstâncias especiais, tais como alterações de uso,
ocupação, acessibilidade e aproveitamento.
É importante deixar assentado que “da mesma forma que
o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, inclusive, formar a sua
convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, inexiste empecilho
para que ele o adote integralmente como razões de decidir, dispensando as
outras provas produzidas, inclusive os laudos apresentados pelos assistentes
técnicos das partes, desde que dê a devida fundamentação” (STJ, REsp n.
1.018.567/SP, 1a Turma, rel. Min. Denise Arruda, j. 21.10.2008).
A impugnação ao laudo pericial, pela apelante, considera o
enquadramento do imóvel em zona industrial, os elementos comparativos e o
percentual de servidão.
No que se refere à primeira alegação, o experto
esclareceu ao juízo (fls. 586 e ss.) que o enquadramento do terreno na categoria
de zona industrial não pretendeu asseverar que se trata, efetivamente, de imóvel
industrial, mas, ao contrário, se pretendeu apenas afastar a influência de fatores
que consideram a testada e a profundidade do terreno na composição do preço.
Efetivamente, tais elementos (testada e profundidade)
assumem maior relevância quanto menor sejam os lotes avaliados. Para um
imóvel do porte deste ora em discussão, a testada e a profundidade efetivamente
não têm impacto no valor de mercado.
As afirmações do perito, feitas no laudo complementar,
são consentâneas com o que consta do “laudo definitivo” de fls. 441 e ss., do
qual se colhe a seguinte passagem (fls. 465):
“O terreno avaliando enquadra-se no Grupo IV
Zonas
Industriais, como 10a zona, sendo o intervalo característico de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
áreas compreendido entre 2.000,00 a 20.000,00 m2.
a) O Coeficiente de frente (Cf), em se tratando da 10a Zona,
não se aplica.
b) O Coeficiente de profundidade, para terrenos classificados na
10a Zona, também não se aplica.
c) O Coeficiente de esquina ou frentes múltiplas também não se
aplica ao presente caso”.
De outra parte, não há vício na eleição dos elementos
comparativos adotados pelo perito porque, em razão da localização e do
potencial econômico, assemelham-se com o imóvel no qual se constituiu a
servidão.
No que se refere ao percentual de servidão adotado para
apuração do valor, o laudo pericial reúne informações técnicas suficientes para
esclarecer a dimensão, as características e o valor das restrições suportadas pelo
imóvel.
O experto considera que o montante da indenização
importa 75% do valor da propriedade, conforme tabela de fls. 470.
O percentual alcançado pela perícia tomou como base
todas as possíveis restrições que o imóvel poderia sofrer com a intervenção da
autora na propriedade alheia para a consecução de seus serviços.
A autora sustenta que não deve ser levando em conta a
restrição referente ao tipo de cultura agrícola no local (precificada em 10% sobre
o valor pelo experto) porque hoje se explora apenas olericultura (cf. ilustrações
fotográficas de fls. 547), o que continuará sendo perfeitamente possível após a
passagem da linha de tensão.
Ocorre que o valor de mercado do imóvel, cuja
depreciação consiste precisamente no objeto da indenização, não considera
apenas a opção hodierna de exploração agrícola por parte do atual proprietário,
mas leva em conta também os usos potenciais do bem, que passam a ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
efetivamente limitados pela existência da servidão, em razão da limitação de
altura das culturas debaixo da linha de tensão.
Não é demasiado supor que, sob a óptica do potencial
agrícola, um imóvel gravado com a servidão valha apenas 90% de uma gleba de
terras de igual tamanho, mas que não sofra a limitação em questão.
O mesmo se pode dizer em relação ao percentual adotado
para compensar a desvalorização da área remanescente, estipulada em 20% pelo
perito (sempre conforme tabela de fls. 470).
A planta de constituição da servidão (fls. 52, entre outras)
e as ilustrações com, imagens de satélite, apresentadas pelo perito (fls. 448/449)
revelam que a linha de tensão compromete parcela considerável do imóvel,
seccionando-o ao meio, e, o que é pior, com vértice justamente no acesso da
propriedade.
É certo que há livre circulação sob a linha de tensão, mas
qualquer construção ou exploração do bem considerará a existência da limitação
que divide em dois a propriedade.
É de se ver que o próprio parecer técnico da eminente
assistente da apelante aplica, nos seus cálculos, o maior peso previsto para a
localização da linha de tensão em relação à disposição geográfica do imóvel
gravado (fls. 49, em conformidade com a tabela de fls. 553).
É lícito deduzir, neste caso, que a constituição da servidão
acarreta significativa restrição para os usos do imóvel, colocando-o em posição
de desigualdade em relação a outros lotes situados no entorno, e que não sofrem
a mesma limitação.
O emprego do aludido percentual foi devidamente
justificado pelo experto no laudo complementar e a ele assiste razão quando
afirma que a existência da servidão influi no comportamento dos potenciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
compradores do bem, que usam a limitação como elemento de barganha,
pressionando para baixo o preço.
Como se vê, o laudo pericial resolve a questão, valendo-se
de método comparativo com base na pesquisa junto ao mercado imobiliário, o
que denota a boa conclusão fundamentada em sólidos elementos técnicos de
pesquisa, o que merece ser prestigiado pelo juízo.
O valor fixado revela adequação para definir a justa
indenização. Neste ponto, portanto, o recurso não comporta provimento.
Cumpre apreciar o capítulo da impugnação que versa sobre
os honorários.
A sentença fixou a condenação em 10% sobre o valor da
condenação.
A expropriante apela, reclamando a aplicação do art. 27
do Decreto-lei no 3.365/41, que estabelece honorários de até 5% sobre o valor da
diferença, não podendo o total da condenação superar os R$ 151.000,00.
Com razão a apelante.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que os
honorários advocatícios, nas ações ajuizadas com fundamento no referido Decreto-
lei, submetem-se aos parâmetros estabelecidos no art. 27 do referido ato
normativo, como se vê:
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
INTERVENÇÃO
DO
ESTADO
NA
PROPRIEDADE.
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS
FEDERAIS.
INDENIZAÇÃO
SUPERIOR
À
OFERTA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RESPONSABILIZAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DO ENTE INTERVENTOR.
DISPOSIÇÃO
LEGAL.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA
07/STJ.
1. A definição da sucumbência para o fim de estipulação de
honorários advocatícios, nas demandas regidas pelo Decreto-Lei
3.365/1941, observa como critério único a existência de
diferença entre oferta inicial e indenização, esta superior
àquela. Inteligência do art. 27, § 1.o, do Decreto-Lei
3.365/1941.
2. Por outro lado, a majoração do montante apurado na origem,
por demandar a revisão de elementos fático-probatórios da
demanda não examinados no acórdão impugnado, é providência
que escapa ao âmbito do recurso especial, ante o teor da
Súmula 07/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.
(AREsp
1324905/MG,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe
20/08/2018)
A base de cálculo dos honorários é a diferença entre o
valor ofertado e aquele definitivamente fixado a título de indenização, e a
condenação fica entre 0,5% e 5% desse montante.
No caso presente, a ação tramita há cerca de nove anos, e
envolveu aprofundada investigação das proposições de fato por meio de prova
pericial.
Sopesando essas circunstâncias, e considerando o grau de
zelo dos profissionais; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância
da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço, conforme incisos I, II, III e IV, todos do § 2o do artigo 85 do CPC, fixo os
honorários em 3% sobre o valor da diferença entre o montante ofertado e aquele
definitivamente arbitrado a título de indenização.
A fim de prevenir o prolongamento do litígio, esclareço
que os valores da oferta de indenização, válido para o mês do ajuizamento da
ação, e da indenização, válido para maio de 2013, deverão ser atualizados pelo
IPCA-E para a mesma data, a fim de apurar a base de cálculo dos honorários, os
quais serão atualizados desde então pelo IPCA-E, com juros de mora desde o
trânsito em julgado, até efetivo pagamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em vista do exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator